Tribunal: STF
Processo: ARE 1500415
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE EM RECORRER. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



 1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO LEGAL. ART. 557 DO CPC. MANUTENÇÃO 1)0 JULGADO AGRAVADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. 1 - Nos termos do artigo do art. 557, "caput" e parágrafo P' -A, do Código de Processo Civil, cabe ao relator o julgamento monocrático do recurso, negando-lhe seguimento quando Se manifeste inadmissível, improcedente, prejudicado ou para lhe dar provimento se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou jurisprudência do respectivo tribunal ou dos tribunais superiores. 2 - Inviabilidade do agravo legal quando constatada, de plano, a inviabilidade da pretensão recursal, mantidos os fundamentos de fato e de direito do julgamento monocrático, que bem aplicou o direito à espécie. 3 - Agravo legal desprovido.” (e-doc. 25).



    2. No recurso extraordinário, a parte recorrente apontou violação ao art. 100, § 1º, da Constituição da República, sustentando serem devidos juros moratórios relativos ao período compreendido entre a data do cálculo e a data da inscrição do precatório (e-doc. 27).



    3. Instado a manifestar-se novamente, o Colegiado de origem efetuou juízo de retratação positivo, a partir do decidido pelo STF no RE nº 579.431/RS, Tema nº 96 do rol da Repercussão Geral, “no sentido de que devem incidir juros moratórios entre a data da conta de liquidação e a de expedição do requisitório/precatório”. Confira-se a ementa do acórdão relativo à retratação:



    “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL. ARTIGO 1.040, II DO CPC. RE 870.947. CORREÇÃO MONETÁRIA. RE 579.431. CÔMPUTO DE JUROS DE MORA NO INTERREGNO ENTRE A DATA DA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS E A DATA DO PRECATÓRIO/RPV. JUÍZO DE RETRATAÇÃO PARCIAL. 



    1. Quanto ao RE n. 870.947 (Tema 810), que trata da aplicabilidade do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, verifico que essa questão não foi objeto de pedido no recurso de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 



    2. Trata-se de novo debate - que não foi apreciado e decidido pelo provimento agravado - o que consubstancia verdadeira inovação em sede recursal (vedada pelo ordenamento jurídico pátrio). 



    3. Em relação ao RE n. 579.431, incidência de juros moratórios, a decisão não subsiste. 



    4. O E. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 579.431/RS, firmou entendimento, sob o pálio da repercussão geral da questão constitucional, no sentido de que devem incidir juros moratórios entre a data da conta de liquidação e a de expedição do requisitório/precatório (tema nº 96: incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da conta de liquidação e a expedição do requisitório - tese: incidem os juros da mora no período compreendido entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório).



    5. Acresce relevar que o precedente do C. STF que resolve a existência da repercussão geral de determinada questão de direito é de obrigatória observância pelos demais órgãos do Poder Judiciário. 



    6. Dessa forma, sobre o principal corrigido, são devidos juros de mora no interregno entre a data da conta de liquidação e a data da expedição do precatório/RPV. 



    7. Juízo de retratação parcial. Agravo legal provido, para determinar a incidência de juros de mora nos moldes do RE 579.431.” (e-doc. 52).



    4. Na sequência, ante a retratação efetuada, foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo autor (e-doc. 59).



    5. Inconformado, o autor interpôs o presente agravo, sustentando ser devida a incidência de juros no período compreendido “entre a homologação da conta, expressada através da expedição do ofício requisitório”. Alega a inaplicabilidade da Lei nº 11.960, de 2009, para o cálculo da atualização dos precatórios (e-doc. 63).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O cabimento de juros no período compreendido entre a elaboração da conta e a expedição do precatório já foi reconhecido pelo Colegiado de origem em juízo de retratação (e-doc. 52), assim, inexiste interesse em recorrer, no particular.



    7. No tocante aos índices a serem aplicados, a fim de viabilizar a atualização do débito, não houve qualquer decisão a esse respeito pela Corte a quo, pelo que o recurso, também nesse item, não merece prosseguir, tendo em vista a ausência de prequestionamento.



    8. Ante o exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo. Havendo prévia condenação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, ante o disposto no art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator